Tribunal: TJBA
Processo: 0007175-04.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007175-04.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WALBERT DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES APELADO: Kailane Ferreira de Jesus e outros (3) Advogado(s):ODEJANE LIMA FRANCO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CRIANÇA ATACADA POR CÃO. IRMÃOS QUE PRESENCIARAM ATAQUE. DANOS FÍSICOS PERMANENTES. PROPRIEDADE PRIVADA. SENTENÇA QUE CONDENOU RÉU AO APAGAMENTO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO REJEITADA. REVELIA DECRETADA POR CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INÉRCIA DO RÉU EM CUSTEAR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DE ANIMAL. ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA DOIS DOS AUTORES (IRMÃOS DA VÍTIMA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, condenando o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais para cada um dos três autores, além de R$ 50.000,00 por danos estéticos em favor de um dos requerentes, totalizando R$ 200.000,00, em razão de ataque de cães de propriedade do demandado contra menores que residiam na propriedade devido ao vínculo laboral do genitor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e testemunhal; (ii) saber se configura a responsabilidade civil objetiva do proprietário dos animais pelos danos causados; (iii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são adequados e proporcionais. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a não realização da prova pericial decorre da própria inércia do requerido em custear os honorários periciais, especialmente considerando a revelia já decretada por contestação intempestiva. 4. A responsabilidade civil do proprietário de animal é objetiva, nos termos do artigo 936 do Código Civil, cabendo ao dono do animal provar culpa da vítima ou força maior para se eximir do dever de indenizar. 5. A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera quando os menores se encontravam no local em razão da relação de trabalho do genitor com o proprietário dos animais, sendo previsível sua presença no entorno. 6. O dano moral decorre do sofrimento físico e psicológico vivenciado pelas vítimas, sendo presumível o trauma decorrente do ataque, ainda que em diferentes extensões. 7. O valor de R$ 50.000,00 para cada um dos autores que não sofreram lesões físicas graves afigura-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 20.000,00 para cada um, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. O dano estético configurado pela perda parcial da orelha e cicatrizes permanentes justifica a indenização de R$ 50.000,00 fixada para o menor que sofreu lesões mais graves. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização por danos morais de dois dos autores para R$ 20.000,00 cada, mantendo-se a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do proprietário de animal é objetiva, nos termos do artigo 936 do Código Civil, não se configurando cerceamento de defesa quando a não realização de prova pericial decorre da inércia do próprio réu em custear os honorários respectivos. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do sofrimento de cada vítima." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 936; CPC, arts. 344, 346, parágrafo único, 349 e 355, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-SP, AC: 10011252020178260283, Rel. Andrade Neto, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 21.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0007175-04.2011.8.05.0080, sendo Apelante Walbert de Jesus dos Santos e Apelados Kailane Ferreira de Jesus e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator